Tribunal: TCU
Processo: 001.834/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Harlen Maria de Souza Cabral e Herlen Cácia Gomes de Souza contra o Acórdão 12.311/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Harlen Maria de Souza Cabral e Herlen Cácia Gomes de Souza contra o Acórdão 12311/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a pensão militar instituída em benefício das recorrentes, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes.